Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES ANTERIORES. COBRANÇA INDEVIDA. MULTIPLICIDADE E REITERAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL VERIFICADO.
1. A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a inscrição indevida de nome em banco de dados de proteção ao crédito, quando exclusivamente considerada, não é capaz de ensejar indenização por danos morais nos casos em que houverem inscrições prévias regulares.
2. A multiplicidade e reiteração obsessiva de cobrança injustificada, aliadas à negativação indevida e outros procedimentos ilegitimados como bloqueio e cancelamento de linha telefônica, de maneira conjunta, perpassam a condição de mero dissabor para constituírem efetivo fato danoso sujeito à reparação moral.
3. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
4. Deu-se provimento ao recurso.